Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-87.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 382928, decidiu que “o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”2 – Purgação da Mora. Nos termos do Art. 2o, § 3o, do Decreto Lei 911/1969, o inadimplemento de obrigações contratuais autoriza o vencimento antecipado de todas as parcelas independentemente de aviso ou notificação extrajudicial. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto Lei 911/69. Tema 722 do STJ “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”3 – Apelação conhecida e desprovida.
(k)